Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO CONFIGURADAS. AMEAÇA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática de ameaça (art. 147, caput, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), ambas em contexto de violência doméstica, com fixação de reparação pecuniária mínima em favor da ex-namorada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos caracterizadores da contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se há prova suficiente para condenação pelo crime de ameaça; (iii) determinar se o valor da indenização mínima arbitrada deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato distingue-se do crime de lesão corporal pela ausência de exigência de prova do dano físico, sendo suficiente a demonstração de contato agressivo ou constrangimento físico à vítima, desde que não resulte em lesão constatável por laudo médico.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando coerente, firme e harmônico com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório, especialmente diante da clandestinidade dos fatos e da ausência de testemunhas presenciais.
5. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e simultaneidade entre ação e reação, requisitos ausentes no caso concreto. No caso concreto, a narrativa da vítima revela submissão, coação e violência desproporcional, afastando a excludente de ilicitude prevista pelo art. 25 do CP.
6. Inviável a condenação pelo crime de ameaça quando os relatos da vítima carecem de espontaneidade e precisão quanto ao momento da suposta prolação das expressões intimidatórias. A fragilidade da prova impõe que o caso seja resolvido favoravelmente o acusado, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
7. A indenização mínima prevista pelo art. 387, IV, do CPP dispensa instrução probatória específica (Súmula n. 983/STJ), mas deve observar a razoabilidade diante da capacidade econômica do réu e da gravidade do dano. 7.1. A ausência de comprovação da real condição financeira do acusado, somada à baixa gravidade do dano sofrido, recomenda a redução do valor arbitrado para R$ 500,00 (quinhentos reais).

V. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.